Tribunal: TJDFT
Processo: 0700532-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Chamo o feito a ordem. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SANTIAGO DUARTE (agravante/autor) da decisão que, nos autos da ação de inventário n.o 0763038-56.2022.8.07.0016 movida contra AURÉLIO FERREIRA DA SILVA ROSAS (agravante/réu), considerou inadequada a via eleita, nos seguintes termos (ID 145262117): (...) Trata-se de pedido de abertura de inventário dos bens deixados por Aurélio Ferreira da Silva, falecido em 20/11/2022, conforme certidão de óbito de Id 143621399, cumulado com reconhecimento de união estável post mortem, formulado por Santiago Duarte. Segundo consta, o falecido teria mantido união pública, contínua e duradoura por cera de onze anos com o requerente. Consta, ainda, que os bens do espólio se restringem ao saldo de FGTS de Aurélio (Id 143877568, página 65) e crédito relativo à rescisão do contrato de trabalho pelo óbito, junto à empregadora do de cujus, Confederação Nacional do Comércio (Id 143877568). Requereu, de forma liminar, a liberação dos valores do auxílio funeral e seguro de vida contratados por Aurélio junto ao Banco Itaú (Id 143619442, página 14) para pagamento de supostas dívidas contraídas pelo de cujus antes de seu falecimento, como aluguel e condomínio do imóvel em que o casal residia, além das despesas com o funeral e cremação. É o relato necessário. Decido. Após detida análise do feito, tenho que inadequada a via eleita para a formulação do pedido. De fato, uma vez que os únicos bens deixados pelo falecido são o saldo de FGTS e a quantia relativa à rescisão de contrato de trabalho, para o levantamento dos valores em questão, a parte interessada deve manejar a competente ação de alvará judicial, de acordo com o disposto na Lei no 6.858/80. Segundo dispõe o art. 1o do citado caderno legal, "os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento". Nesse sentido, intime-se o requerente para emendar a inicial no prazo de 60 dias, sob pena de indeferimento. Destaco que, em caso de inexistência de dependentes habilitados junto ao INSS ou ao órgão empregador do falecido - a respectiva certidão deverá instruir o feito -, os valores pretendidos serão pagos aos sucessores previstos na lei civil (cônjuge/companheiro, descentes, ascendentes e colaterais), de acordo com o dispositivo legal supra transcrito, hipótese em que deverão vir aos autos, na ausência de descendentes, os ascendentes do falecido. Ressalto, por oportuno, que incabível a cumulação da ação de alvará com o pedido de reconhecimento de união estável, razão pela qual remeto o requerente às vias ordinárias perante o juízo competente para o deslinde da controvérsia. Por fim, no que respeita ao auxílio funeral e seguro de vida contratados pelo de cujus, não se consideram herança para todos os efeitos de direito. O primeiro é pago diretamente àquele que arcou com os gastos do sepultamento e, o segundo, ao beneficiário indicado na apólice, sem qualquer intervenção do judiciário. À secretaria para retirar a informação de pedido liminar no cadastramento do feito. (...) Em suas razões recursais (ID 45059904), o agravante alega que a decisão recorrida contraria a jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça. Defende que “de acordo com o entendimento do STJ, por se tratar de liquidação de patrimônio, a ação de inventário tem caráter universal, o que implica na necessidade de se decidir, em um único procedimento, todas as questões afetas ao status econômico do de cujus, sejam elas referentes ao levantamento de bens e obrigações do falecido ou o estabelecimento da qualidade sucessória dos herdeiros.” (ID 4505994 – Pág. 5) Diz que na ação de inventário o magistrado decidirá todas as questões de direito e de fato, nos termos do art. 612 do Código de Processo civil. Aduz que não há óbice para que o reconhecimento de união estável ocorra nos autos do procedimento de inventário, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para determinar o processamento e julgamento conjunto do reconhecimento da união estável e do procedimento do inventário. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade. Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual é contado na forma dos artigos 219 c/c 231, VII, ambos do diploma processual civil. No caso, por meio da certidão de ID 145758849 dos autos de origem, verifico que a decisão agravada, que considerou inadequada a via eleita pelo agravante, foi disponibilizada no DJe em 20/12/2022 e, portanto, publicada no próximo dia útil, qual seja, 09/01/2023, iniciando-se a contagem do prazo recursal, na forma do art. 220 e artigo 231, inciso VII, ambos do Código de Processo Civil, no dia 23/01/2023 e findando no dia 10/02/2023. Dessa forma, tendo o presente recurso de agravo de instrumento sido interposto somente no dia 27/03/2023, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, o agravante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente intempestivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intime-se.